Tribunal: TJES
Processo: 5002512-37.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cláusulas Abusivas; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002512-37.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIMED DO ESPIRITO SANTO - FEDERACAO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RUBENS DOS SANTOS
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam de embargos de declaração na apelação opostos por
UNIMED DO ESPÍRITO SANTO – FEDERACAO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em face de v. acórdão ID4389396, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto.

Nas razões recursais apresentadas no ID 4507832, a embargante aduz que:
(I)

“
considerando que o caso em discussão abrange plano de saúde não regulamentado - UNIPLAN, anterior a implementação da Lei 9.656/98, não se pode obrigar a Embargante a cumprir determinação superior ao disposto no contrato, do qual a contratante teve total conhecimento das cláusulas cobertas. Portanto, resta evidenciado o cabimento do presente recurso, devendo esta Eg. Câmara se manifestar nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de afronta a jurisprudência consolidada pela Corte em ação direta de inconstitucionalidade.”
;
(II)
tratando-se o plano do autor de plano não-regulamentado, existem limitações contratuais que sempre foram de conhecimento dele;
(III)
“
se o cliente não regulamentou o seu plano, deve arcar com as coberturas apenas por ele contratadas, e não extrapolar os limites contratuais, às custas da Embargante.”

(IV)
“a negativa desta Operadora de Plano de Saúde não foi injustificada, abusiva ou ilegal.”
; e que
(VI)

“
os direitos e as obrigações do contrato em tela serão aqueles decorrentes exclusivamente das cláusulas contratuais.”

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, conferindo-lhe efeitos infringentes, de modo a reformar o v. acórdão

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
[1]
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Nesta hipótese, o v. acórdão enfrentou expressamente que ainda que não se possa aplicar a Lei nº 9.656/98, retroativamente, aos contratos celebrados antes da sua entrada em vigor, estes devem observar as disposições do Código de Defesa do Consumidor, considerando-se que as obrigações neles convencionadas são de trato sucessivo, conforme entendimento do colendo STJ.

Este colendo órgão colegiado, com base na jurisprudência pátria concluiu que o chamado s
tent,
não vem sendo entendido como prótese e sim como aparelho utilizado como forma de viabilizar o fluxo sanguíneo e, desta forma, trata-se de elemento indispensável ao sucesso do tratamento, no caso, da cirurgia realizada no autor.

Outrossim, foi devidamente ponderado que as cláusulas do contrato anexado que autorizam a Unimed a excluir a cobertura as próteses e órteses, não servem para excluir o procedimento
"stent"
. E isso, porque o
stent
era meio necessário ao êxito da cirurgia a qual se submeteu o autor, conforme laudo médico de ID 4135952, sendo o procedimento realizado, inclusive, em caráter de urgência.

Nesse contexto, ainda que a embargante alegue a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurge contra a valoração probatória e o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nessa linha de entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento.
3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS PREQUESTIONAMENTO IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem via processual adequada para a integração do decisum, sendo que o julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2. Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151332830, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 01/02/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

[1]
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – OMISSÃO – NÃO VERIFICADA - PREQUESTIONAMENTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Nesta hipótese, o v. acórdão enfrentou expressamente que ainda que não se possa aplicar a Lei nº 9.656/98, retroativamente, aos contratos celebrados antes da sua entrada em vigor, estes devem observar as disposições do Código de Defesa do Consumidor, considerando-se que as obrigações neles convencionadas são de trato sucessivo, conforme entendimento do colendo STJ. Este colendo órgão colegiado, com base na jurisprudência pátria concluiu que o chamado s
tent,
não vem sendo entendido como prótese e sim como aparelho utilizado como forma de viabilizar o fluxo sanguíneo e, desta forma, trata-se de elemento indispensável ao sucesso do tratamento, no caso, da cirurgia realizada no autor. Outrossim, foi devidamente ponderado que as cláusulas do contrato anexado que autorizam a Unimed a excluir a cobertura as próteses e órteses, não servem para excluir o procedimento
"stent"
. E isso, porque o
stent
era meio necessário ao êxito da cirurgia a qual se submeteu o autor, conforme laudo médico de ID 4135952, sendo o procedimento realizado, inclusive, em caráter de urgência.

2.
Ainda que a embargante alegue a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurge contra a valoração probatória e o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

3.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.